Tribunal: TJMT
Processo: 1051078-46.2019.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051078-46.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), KARAWI & OLIVEIRA CONFECCOES LTDA - CNPJ: 05.562.854/0001-85 (APELADO), ALINE AUGUSTA RICAS LEITE - CPF: 043.581.641-10 (ADVOGADO), HANAA JAMEL KARAWI - CPF: 055.292.341-94 (APELADO), YASSMIN JAMEL KARAWI OLIVEIRA - CPF: 051.151.741-62 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu a execução fiscal, reconhecendo a nulidade do crédito cobrado na Certidão de Dívida Ativa (CDA), relativo à Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), ICMS Substituição Tributária Transcrita e ICMS Estimativa Simplificada. Parte do débito foi excluída pelo próprio apelante, enquanto a sentença considerou ilegal o restante, à luz da Lei Complementar Estadual no 631/2019.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a cobrança da TACIN, à luz dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, que declararam inconstitucional a instituição de taxas para financiar atividades típicas de segurança pública.

III. Razões de decidir

3. A segurança pública, incluindo a prevenção e o combate a incêndios, deve ser financiada por impostos, conforme estabelecido pelo STF no RE 643247/SP (Tema 16).
4. A ADI 2908/SE reafirmou a inconstitucionalidade de taxas semelhantes, sem modulação dos efeitos, enquanto a modulação na ADI 4411/MG se limitou ao Estado de Minas Gerais.

5. A Reclamação no 61136/MT afastou a modulação dos efeitos da decisão que declarara inconstitucional a TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso, invalidando a cobrança com efeitos retroativos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 11%, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o, 3o e 11, do CPC.

Tese de julgamento:
“É inconstitucional a cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) instituída pelo Estado de Mato Grosso, com efeitos retroativos, em conformidade com a jurisprudência do STF.”

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 643247/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 01.08.2017; STF, ADI 2908/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 11.10.2019; STF, Recl. 61136/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, Decisão Monocrática, j. 16.08.2023.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que, em execução fiscal proposta contra
KARAWI & OLIVEIRA CONFECÇÕES LTDA. e OUTROS
, declarou a nulidade da

cobrança referente aos débitos
de

“Infração n. 25.1.1 Falta de Recolhimento ICMS Substituição Tributária Transcrita” e “Infração n. 19.10.1 - Falta de Recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio TACIN”
,
e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e determino o cancelamento da CDA no 2017218084, referente aos débitos acima descritos
.

Alega, em preliminar, que o julgamento da pretensão deve ser suspenso, nos termos do artigo 1.035, § 5o do Código de Processo Civil, pois, quanto à constitucionalidade da cobrança de taxas de prevenção e combate a incêndios, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 1417155/RN, reconheceu a existência de repercussão geral da questão suscitada (Tema no 1282).

Quanto ao mérito, afirma que deve ser aplicado ao caso o entendimento firmado pelo Órgão Especial do Tribunal que declarou a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, com a modulação de efeitos da decisão a partir do trânsito em julgado do acórdão (
ex nunc
).

Assevera que, em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 4411/MG, decidiu por modular os efeitos da decisão a partir do trânsito em julgado do acórdão (
ex nunc
), tal como decidido pelo Órgão Especial deste Tribunal.

Afiança que não é possível utilizar os termos definidos pela ação direta de inconstitucionalidade 2908/SE para afastar a incidência do entendimento firmado pelo Órgão Especial deste Tribunal, especificamente no ponto que trata da modulação dos efeitos, mormente após a modulação definida na ação direta de inconstitucionalidade 4411/MG que fixou marco temporal diverso, porquanto cada ente federativo apresenta sua peculiaridade.

Afirma que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, que julgou parcialmente procedente o pedido da reclamação no 61136/MT proposta pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT contra o acórdão do Órgão Especial, para afastar a modulação dos efeitos, deve incidir apenas entre às partes da pretensão.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que, preliminarmente, seja determinado o sobrestamento do feito diante da existência de repercussão geral (Tema no 1282) e, após o término do julgamento, que sejam aplicadas as teses fixadas.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Inicialmente, quanto à preliminar de sobrestamento, nada obstante o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 1417155 RN, ter reconhecido a existência de repercussão geral da questão referente à constitucionalidade da instituição das taxas de prevenção e combate a incêndios (Tema no 1282), não houve a determinação de suspensão dos processos que tratem da matéria.

Aliás, a suspensão prevista no artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil não é consequência lógica e automática do reconhecimento da repercussão geral, visto que se trata de determinação discricionária do relator do recurso paradigma.

“[...]
Quanto à preliminar de sobrestamento, ao Tema 1.282, referente ao RE 1417155, foi reconhecida a repercussão geral sobre a matéria em questão, sem determinação de sobrestamento. A suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5o, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento
.

[...]. (TJ/MT, AI 1020266-71.2024.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.9.2024).” [grifo nosso]

“[...] O Tema com repercussão geral no 1282 do Supremo Tribunal Federal (RE 1417155) não determinou o sobrestamento das ações relacionadas à matéria objeto do tema. Assim, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC/2015, a
suspensão do processamento dos processos não é uma consequência necessária do reconhecimento da repercussão geral. É facultado ao relator do Recurso Extraordinário paradigma determinar ou não tal sobrestamento
. [...]. (TJ/MT, EDcl 1000949-57.2019.8.11.0002, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.9.2024).” [grifo nosso]

Dessa forma,
REJEITO A PRELIMINAR
, em consequência, passo ao exame do mérito.

Em resumo da lide originária, a execução fiscal foi proposta pelo Estado de Mato Grosso em 06/11/2019, contra a devedora principal KARAWI & OLIVEIRA CONFECÇÕES LTDA. – ME, e os corresponsáveis
HANAA JAMEL KARAWI e YASSMIN JAMEL KARAWI OLIVEIRA, para cobrar
Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, ICMS Substituição Tributária Transcrita e ICMS Estimativa Simplificada, no valor total de R$ 41.808,49; os executados compareceram espontaneamente nos autos, apresentando exceção de pré-executividade, alegando a ilegalidade do crédito cobrado, ocasião em que o Estado de Mato Grosso reconheceu parte do pleito e apresentou CDA retificada, apenas excluindo o ICMS Estimativa Simplificada, que resultou no débito remanescente de R$ 1.739,85, pugnando pela desistência por ser abaixo de 160 UPF.

Sobreveio a sentença que extinguiu a execução, ante o reconhecimento de nulidade da cobrança constante da CDA.

Com relação ao
ICMS Estimativa Simplificada
, desnecessário maiores digressões, visto que o próprio apelante reconheceu a sua nulidade, apresentando CDA retificada.

Entretanto, o apelante não apresentou recurso quanto à exclusão do débito de
ICMS Substituição Tributária Transcrita
, que foi declarado ilegal na sentença. De toda forma, como bem ressaltou a sentença “
uma vez que tais créditos tributários foram instituídos em desacordo com a Constituição Federal, os mesmos foram extintos pela Lei Complementar Estadual no 631/2019
”
, logo, correta a sentença que considerou ilegal a cobrança.

Por sua vez, o recurso de apelação combate especificamente à exclusão da cobrança da TACIN.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 643247/SP, em repercussão geral (Tema no 16), fixou a seguinte tese: “
A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim
.” (STF, RE 643247/SP – repercussão geral, relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 1.8.2017).

Por sua vez, na ação direta de inconstitucionalidade 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio instituída pelo Estado do Sergipe (STF, ADI 2908/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 11.10.2019).

Opostos embargos de declaração com fundamento de que o acórdão incorreu em omissão, porquanto não analisou a modulação dos efeitos, estes foram rejeitados (STF, ADI 2908 ED/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 3.4.2020).

Portanto, na ação direta de inconstitucionalidade 2908/SE não houve a modulação dos efeitos.

Referente à modulação na ação direta de inconstitucionalidade 4411/MG, em que o Supremo Tribunal Federal atribuiu a ela efeitos prospectivos (
ex nunc
), a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento, ressalvados os processos administrativos e judiciais em curso até a referida data, bem como os fatos geradores anteriores àquela data em que não houve pagamento do tributo (STF, ADI 4411 ED/MG, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13.4.2023), a sua aplicação limita-se aos dispositivos da Lei do Estado de Minas Gerais no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, os quais foram declarados inconstitucionais.

Quanto à ação direta de inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, em trâmite no Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento no mérito, houve a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei do Estado de Mato Grosso no 4.547, de 27 de dezembro de 1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado do acórdão, que teria ocorrido em 16 de agosto de 2023.

Todavia, em reclamação no 61136/MT proposta pela Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso – FIEMT contra o acórdão do Órgão Especial, o Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática proferida pelo Ministro Roberto Barroso, julgou o pedido parcialmente procedente para afastar a modulação dos efeitos:

[...] 6.
Como relatado, nos autos dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.179.245, nos quais a ora reclamante figurou como embargante, esta Corte, por unanimidade, houve por bem dar provimento ao recurso ‘
para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso
’. Opostos embargos de declaração, dessa vez pelo Estado requerendo a modulação temporal, o pedido foi expressamente negado pelo Supremo Tribunal Federal
.

7. A mesma lei, posteriormente, foi objeto de questionamento em âmbito local, em processo de controle de constitucionalidade estadual. Julgando a matéria, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso também entendeu inválida a aludida taxa, mas restringiu no tempo os efeitos da sua decisão, aplicando-os somente a partir do seu trânsito em julgado (fls. 5-17 de doc. 14). Mesmo opostos, pela FIEMT, embargos de declaração questionando-se tal circunstância, o posicionamento foi mantido pela Corte local, na decisão ora reclamada.

8. Entendo, nesse contexto, que, por via transversa, houve desrespeito à autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente por ter havido, aqui, rejeição expressa ao pleito do Estado do Mato Grosso de limitar os efeitos temporais da decisão. Assim, ao menos quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas, há uma incompatibilidade lógica e jurídica entre o ato reclamado e o paradigma, que deve ser corrigida para preservar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal. (STF, Rcl 61136/MT, relator Ministro Roberto Barroso, j. 27.9.2023). [grifo nosso]

Assim, a decisão transcrita acima se referiu ao julgamento do Supremo Tribunal Federal nos segundos embargos de declaração opostos nos embargos de divergência no 1179245/MT, que afastou a pretensão do Estado de Mato Grosso consistente na modulação dos efeitos da decisão, com efeitos
ex nunc
, em relação à declaração de ilegitimidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN instituída pelo artigo 100 da Lei do Estado de Mato Grosso no 4.547, de 27 de dezembro de 1982.

Logo, não se apresenta admissível a cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN.

A propósito, nesse sentindo é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal: AInt 1003985-31.2021.8.11.0037, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024; AC 1009932-88.2020.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.9.2024; AInt 1059559-95.2019.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.5.2024.

Por fim, diante da presença dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento no recurso especial 1865553/PR, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1059), é admissível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, com a redução prevista no art. 90, §4o CPC, como determinado pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, por conseguinte,

majoro os honorários para 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o, 3o e 11, do CPC, com a redução prevista
no art. 90, §4o CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025